Tribunal: TJMT
Processo: 1032272-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032272-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA DE BENS EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ISONOMIA ENTRE OS CREDORES. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. LEVANTAMENTO DA PENHORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora sobre imóveis da empresa em recuperação judicial, deferida em ação de execução, referentes a crédito declarado concursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na viabilidade da manutenção das penhoras sobre imóveis da empresa em recuperação judicial, diante da concursalidade do crédito perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 determina a proibição de constrição sobre bens do devedor, desde que relacionados a créditos sujeitos à recuperação.

A competência para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação é do Juízo Recuperacional.

O fato de a penhora ter sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

A quitação de crédito concursal deve seguir o plano de recuperação judicial a ser aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente.

A competência de outros juízos limita-se à apuração dos créditos, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da empresa em recuperação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para determinar o levantamento das penhoras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela JUNIOR DIEHL e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1007913-24.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de baixa da penhora existente nos imóveis de matrículas nº 18.174, 18.200 e 18.831 do CRI de Canarana/MT.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o crédito da agravada já foi reconhecido como concursal em decisão anterior deste Tribunal e que tal classificação deve prevalecer até eventual reforma em instância superior.

Argumentam que os imóveis penhorados são indispensáveis para as atividades empresariais do grupo, principalmente para a exploração agrícola, e que sua manutenção como garantia inviabiliza financiamentos cruciais para a recuperação financeira da empresa, como o DIP Finance.

Defendem que a penhora compromete a continuidade das operações e viola o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, além de desrespeitar os interesses da coletividade de credores.

Pedem a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinado o levantamento imediato das penhoras, sob o argumento de que a decisão agravada é lesiva aos princípios norteadores da recuperação judicial. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar, assegurando a plena utilização dos imóveis na continuidade das atividades empresariais do grupo recuperando.

Liminar recursal indeferida (ID 256317166).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 256616225).

Contrarrazões apresentadas no ID 262726750.

O i. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 262846283).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia consiste na viabilidade da manutenção das penhoras sobre os imóveis registrados nas matrículas nº 18.174, 18.200 e 18.831, localizados em Canarana/MT, diante do reconhecimento da concursalidade do crédito perseguido pelo agravado.

Nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvadas as exceções expressamente previstas na legislação.

No caso concreto, o crédito da agravada originado na Cédula de Produtor Rural nº 507C041/2019 já foi declarado concursal na decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito sob o nº 1022872-97.2023.8.11.0003, posteriormente mantida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005004-81.2024.8.11.0000.

Apesar da interposição de Recurso Especial pela agravada, este não foi recebido com efeito suspensivo, razão pela qual as decisões precedentes permanecem vigentes e plenamente eficazes.

Ademais, a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 6º, inciso III, determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou outra constrição sobre bens do devedor, desde que relacionados a créditos sujeitos à recuperação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a força atrativa do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial, evitando medidas individuais que comprometam a isonomia entre os credores e a viabilidade do plano de soerguimento da empresa.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1760505 SP 2018/0208307-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Neste sentido, destaca-se o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa garantir a continuidade da atividade econômica, a manutenção de empregos e a satisfação coletiva dos credores.

A competência de outros juízos limita-se à apuração dos respectivos créditos, vedada a prática de qualquer ato comprometedor do patrimônio da empresa em recuperação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE, AINDA QUE A PENHORA SOBRE OS BENS DA RECUPERANDA TENHA SIDO REALIZADA ANTES DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL, A COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO É DO JUÍZO RECUPERACIONAL -
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE AS PENHORAS E AS CONSTRIÇÕES REALIZADAS EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE SE COBRAM CRÉDITOS SUBMETIDOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CRÉDITO CONCURSAL) DEVEM SER LIBERADAS - CRÉDITO PRETENDIDO NOS PRESENTES AUTOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE SE TRATA DE CREDITO CONCURSAL SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
VALOR PERSEGUIDO PELA EXEQUENTE NESTES AUTOS QUE DEVERÁ SER HABILITADO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– ADEMAIS, PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EMPRESA EXECUTADA INCLUSA NO QUADRO GERAL DE CREDORES – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-MS - Apelação Cível: 0836908-49.2019 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 14/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DE VALORES ARRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO . Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Determinação para obstar o levantamento de valores arrestados. Insurgência da credora . Sem pedido de efeito. Crédito oriundo de execução de duplicatas mercantis emitidas antes do ajuizamento do pedido de recuperação da agravante.
Natureza concursal. Deferimento do processamento da recuperação judicial que proíbe a constrição de bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial
. Art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005. Competência do juízo universal para deliberação acerca de atos de constrição sobre os bens da devedora, ainda que realizados antes do pedido recuperacional .
Pagamento de crédito concursal que deve seguir o plano de recuperação judicial a ser aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente.
Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2111945-21 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/06/2024)

Portanto, a quitação do crédito da agravante deve seguir o plano de recuperação judicial a ser aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente.

Dispositivo.

Desta feita, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o imediato levantamento das penhoras recaídas sobre os imóveis de matrícula nº 18.174, 18.200 e 18.831.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025